Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas.

1 - Os depoimentos da vítima, na delegacia, embora não confirmados em juízo - porque ela mantém relacionamento com o réu, de quem é dependente financeiramente – foram corroborados pelas atitudes dela logo após os fatos e pelos depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, e são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.

2 – Ocorrendo erro material na pena fixada na sentença, procede-se a correção.

3 - Apelação provida em parte.